Tribunal: TJDFT
Processo: 0720768-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO CONSTATADA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE CONTRATO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E CONTRADITÓRIO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da decisão, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
3. A medida requerida pela parte agravante exige a formação do contraditório e da adequada instrução probatória, para a apuração da efetiva ocorrência do inadimplemento contratual, e em que contexto e extensão o atraso afetou a possibilidade de pagamento das prestações a que se comprometeu, sob pena de modificação indevida do equilíbrio contratual. Ademais, além dos escassos elementos probatórios, o agravado, em contrarrazões, assevera que houve a conclusão dos serviços estruturais de impermeabilização em toda a área de lazer, o que afastaria o risco de agravamento dos danos às instalações da agravante, conforme laudo juntado aos autos.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.